Tribunal: TJMT
Processo: 1010570-11.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE PLEITEIA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS, LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E VEDAÇÃO À INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010570-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANO ALCANTARA BOMM - CPF: 080.878.299-13 (ADVOGADO), SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE - CPF: 384.097.551-49 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ISRAEL DE SOUZA FERIANE - CPF: 115.803.207-24 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1000550-71.2024.8.11.0028

AGRAVANTE(S):
SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE

AGRAVADO(S):

BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SANTANDER S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A., CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. CREFISA AS CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS – DESCONTO
S
EM FOLHA DE PAGAMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA QUE PLEITEIA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS, LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E VEDAÇÃO À INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS RESTRITIVOS
DE CRÉDITO – DECISÃO AGRAVADA QUE POSTERGOU
A ANÁLISE DA TUTELA DE URGÊNCIA
PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO
–
ART. 104-A DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO IMEDIATA
DA TUTELA PRETENDIDA
–
PROBABILIDADE DO DIREITO AFASTADA -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, e sem a prévia apresentação do plano de pagamento a ser analisado pelos credores, não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos seus rendimentos líquidos, suspensão da exigibilidade das dívidas ou proibição da inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo prematura a concessão da tutela pretendida
.

Isso porque, na referida
audiência de conciliação
,

será apresentado o plano de pagamento e, caso não seja aceito, instaurar-se-á o processo de superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante um plano judicial compulsório
,
nos termos do Art. 104-B do
Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 148190282 –
autos de origem PJE Nº 1000550-71.2024.8.11.0028
) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT que
,
na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento
proposta em desfavor
de
BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SANTANDER S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A., CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. CREFISA AS CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
postergou
a análise do pedido de tutela de urgência
que buscava
a suspensão
da exigibilidade das dívidas

até a audiência de conciliação,
a
limitação d
os

descontos em folha
, no percentual de
30% da renda líquida da
agravante
,
além
da proibição de inclusão do nome da recorrente em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas objeto da lide
,
conforme cita-se
:

[...]

Quanto ao pedido de tutela de urgência, verifica-se que deve ser respeitado o trâmite processual previsto na Lei n. 14.181/2021, chamada de Lei do Superendividamento, que prevê a remessa do feito ao Conciliador/Mediador (a) para realização de audiência de conciliação, onde será apresentado o plano de pagamento e, após, caso não aceito, instaurar-se-á o processo de superendividamento
, in
verbis
.

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado
.

Portanto, sem mais delongas
, seguindo o iter processual, verifica-se que descabe a análise da tutela de urgência neste momento, cabendo, por ora, apenas a remessa do feito ao Conciliador
(a).

[...]

NO QUE TANGE AO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Inicialmente, salienta-se que os requisitos para a concessão da medida cautelar de exibição de documento consubstanciam-se na probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, insculpidos no art.300 do CPC.

[...]

Diante do exposto, com fundamento no art.396, CPC, DEFIRO o pedido cautelar, para o fim de determinar que, no prazo de cinco 05 dias (art. 398, CPC), promova, os requeridos, a exibição de todos os documentos referentes a contratação de empréstimos e créditos de SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE.

[...]
[Grifos
nossos]

Em sua minuta recursal
(ID 210829677)
, a agravante

apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Preenchimento dos requisitos da tutela de urgência
requerida em Primeira Instância

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória de ID
211992669
proferida por
este Relator.

Os agravados,
Crefisa S/A (ID 212464659),
Banco Santander S/A (ID 213494692),
Caixa Econômica Federal
(ID 214064181),
Itaú Unibanco S/A (ID
215395177
),
Banco
Daycoval
S/A (ID 21
5578169),
Clickbank
(ID 217905169),
Capital
Consig
S.A. (ID 217905181),
apresentaram contraminutas rebatendo as alegações da parte agravante.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
29742094
)
,
e preparo isento em decorrência da gratuidade da justiça deferida em
Primeira Instância, nos termos da certidão
d
e ID
210868935
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1000550-71.2024.8.11.0028

AGRAVANTE(S):
SUSAM MEIRE DE MOURA LEITE

AGRAVADO(S):

BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SANTANDER S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A., CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. CREFISA AS CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo decisão interlocutória
proferida pelo Juízo
da Vara Única da Comarca de Poconé-MT que, na Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento proposta em desfavor d
as sete instituições financeiras agravadas,
postergou a análise do pedido de tutela de urgência que buscava
:
a suspensão da exigibilidade das dívidas até a audiência de conciliação, a
limitação d
os
descontos em folha
, no percentual de
30% da renda líquida da
agravante
,
além da proibição de inclusão do nome da recorrente em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas objeto da lide

Em síntese, o Juízo
a quo

decidiu postergar o exame da tutela de urgência
por entender que
deve ser respeitado o trâmite processual previsto na Lei nº 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, que prevê a remessa do feito ao Conciliador/Mediador para a realização de audiência de conciliação.

Isso porque, segundo o Juízo de Primeira Instância, d
urante
a mencionada
audiência, será apresentado o plano de pagamento e, caso não seja aceito, instaurar-se-á o processo de superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante um plano judicial compulsório
.

A seguir
,
passo ao exame das teses suscitadas pela parte agravante.

1.
Preenchimento dos requisitos da tutela de urgência requerida em Primeira Instância

A agravante sustenta que

o perigo de dano e a probabilidade do direito restaram evidenciados para a concessão da tutela de urgência.

Aduz
que está com 70% de sua renda líquida mensal comprometida com dívidas de prestações continuadas, o que coloca sua situação financeira em uma posição insustentável e compromete sua subsistência.

Assevera
que, sem a limitação dos descontos em folha para 30% de sua renda líquida e a suspensão das cobranças até a homologação do plano de pagamento, será impossível garantir o mínimo existencial, conforme preconiza a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

A agravante também menciona que a decisão do Juízo de primeira instância
, ao
postergar a análise da tutela de urgência até a realização de audiência de conciliação
,
ignora a necessidade urgente de proteção de sua renda salarial para manter sua dignidade e sobrevivência.

Cita
jurisprudência do Tribunal de Justiça do Mato Grosso que, em casos semelhantes, deferiu a limitação dos descontos para proteger o salário e a dignidade da pessoa humana.

Ressalta que,
se a decisão de tutela não for deferida, o agravante não terá preservado o mínimo existencial para que promova o próprio sustento, esvaziando o próprio mérito da Lei n.º 14.181/2021.

Assim
, a agravante pleiteia a reforma da decisão agravada para suspender a exigibilidade das cobranças até a homologação do plano de pagamento, limitar os descontos em folha a 30% de sua renda líquida, e determinar que as instituições financeiras se abstenham de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes, como SERASA e SPC
.

Pois bem.
N
ão se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que
impera nesta fase processual.

Assim,
i
mpende salientar que
,
para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que a parte demonstre a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não seja antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, nos estreitos limites deste instrumental, o exame das questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para
a reforma da decisão interlocutória agravada
.

No caso em exame
,
verifica-se
que os requisitos para o deferimento da
tutela de urgência, pleiteada na origem e objeto do mérito deste agravo de instrumento, não estão presentes.

Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja
-se
:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

[Grifo nosso]

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que
a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Nesse sentido, bem pontuou o douto magistrado
a quo
:

[...]
Quanto ao pedido de tutela de urgência, verifica-se que deve ser respeitado o trâmite processual previsto na Lei n. 14.181/2021, chamada de Lei do Superendividamento, que prevê a remessa do feito ao Conciliador/Mediador (a) para realização de audiência de conciliação, onde será apresentado o plano de pagamento e, após, caso não aceito, instaurar-se-á o processo de superendividamento, in
verbis
.

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Portanto, sem mais delongas,
seguindo o iter processual, verifica-se que descabe a análise da tutela de urgência neste momento, cabendo, por ora, apenas a remessa do feito ao Conciliador (a)
.

[...]

[Grifo
nosso]

Assim, e
xtrai-se que a parte Agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas (superendividamento) que
possui ritos específicos que devem ser seguidos
.

Verifica-se que
,

perante o ajuizamento de demanda
des
s
a natureza, a lei
determina que sua instauração deve se dar com vistas à realização de audiência conciliatória na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, momento em que se preserva o mínimo existencial.

Na hipótese, verifica-se que a decisão agravada
postergou
a análise do pedido de tutela visando justamente a aplicação dos termos acima transcritos com vistas à realização prévia da audiência de conciliação, logo, a audiência ainda não ocorreu e nem foi apreciada a proposta de plano de pagamento.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante
a justificar a reforma da decisão recorrida
.

Isso porque
,

o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo primevo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pela agravante, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
.

O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições
em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Com efeito, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da agravante à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, de modo que, sob esse contexto, ao menos nesta esfera de cognição
em segunda instância
, tem-se que andou bem o juízo de origem.

Nesse sentido
é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme cita-se
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC – EMPRÉSTIMOS – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 35% dos rendimentos da devedora.

(N.U 1008136-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024)

[Grifo
nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
.

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.08.2023)

[Grifo
nosso]

Assim
, ao menos nesta
fase processual
, não se
constata,
no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024